Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-20.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001616-20.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMILLY MOTA SANTOS - CPF: 062.560.611-60 (APELANTE), PAULO ROSENDO DA SILVA FILHO - CPF: 124.508.104-71 (APELANTE), YASMIN DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.991.791-90 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIA XAVIER DE SOUZA - CPF: 928.795.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA FRANCISCA JORGE DA SILVA - CPF: 985.471.601-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO AILTON MENDONCA DA SILVA - CPF: 114.846.304-67 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. D. S. P. - CPF: 073.991.831-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PAULO ROSENDO DA SILVA FILHO - CPF: 124.508.104-71 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN DA SILVA PEREIRA - CPF: 073.991.791-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Exceção constitucional. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos coesos dos policiais. Exasperação da pena-base justificada pela quantidade de droga apreendida. Reincidência. Impossibilidade de aplicação do privilégio. Regime inicial fechado. Recurso provido Parcialmente
.

I.
Caso em exame

1 - Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, visando a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição. Em pedido subsidiário, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

2 - Há quatro questões: (1) ilegalidade da busca domiciliar; (2) ausência de dolo; 3) inexistência de fundamentos para exasperação da pena-base; 4) fração de aumento inidôneas.

III.
Razões de decidir

3 - A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões de flagrante delito, conforme prevê a Constituição Federal e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. No caso concreto, a intensa movimentação de pessoas na residência, a fuga em massa ao avistarem a viatura policial e a posterior apreensão de grande quantidade de droga caracterizam justa causa para o ingresso dos agentes no imóvel.

4 - A autoria e a materialidade do delito estão amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem. A alegação da ré de que desconhecia o conteúdo da caixa onde a droga foi encontrada é inverossímil e isolada, não se sustentando diante do conjunto probatório.

5 - A exasperação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se na considerável quantidade de droga apreendida (aproximadamente 8 kg de maconha), elemento preponderante na fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

6 - A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV.
Dispositivo

7 - Recurso provido parcialmente para readequar as penas.

Tese de julgamento:
A natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 157, art. 386, III; CP, art. 59, art. 61, I, art. 107, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. Min. Alexandre de Moraes, j. 1o.3.2024; STF, AgRg no RE no 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.9.2023; STJ, AgRg no HC no 708576/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.6.2022; STJ, AgRg no HC no 827.586/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.6.2023; TJMT, AP no 1005184-05.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 9.4.2024; TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.452/PR, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001616-20.2024.8.11.0050 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

APELANTE (S): EMILLY MOTA SANTOS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por EMILLY MOTA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (PJE no 1001616-20.2024.8.11.0050), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (ID 252955287).

A apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta: 1) que não possuía conhecimento da droga, a caracterizar ausência de dolo; 2) inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 3) a fração para aumento da pena-base aplicada pelo Juízo singular seria inidônea.

Requer provimento para que sejam declaradas nulas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, a absolvição, também por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, redimensionadas as penas.

Prequestiona os
“os direitos alegados na presente apelação, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a proporcionalidade, a razoabilidade, o in dubio pro reo, e principalmente que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: a) Art. 1o, III, art. 5o, XI, LVII e LXIII e art. 93, IX, da CF/88; b) Do CPP: Art. 157, art. 386, III do CPP; art. 59 do CP; art. 42, Lei 11.343/06”
(ID 252955310).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 252955312).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.2 AFASTAMENTO DE VETORIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DA RÉ DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 265661268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
suscita a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar sob assertiva de não precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Ivan do Carmo Gomes e Franklim Costa de Urzedo
], que receberam informações
“de uma grande quantidade de entorpecentes que havia chegado na cidade”
e a
“tornozelada Yasmin da Silva Pereira”
estava fazendo distribuição de drogas para a facção criminosa “Comando Vermelho”; em diligências e monitoramento do local, notaram grande movimentação de pessoas entrando e saindo da moradia; ao se aproximarem,
“várias pessoas saíram correndo”
, sendo alguns para longe e outras para o interior da casa. Ao adentrarem no local localizaram
EMILLY MOTA SANTOS [apelante],
Yasmin da Silva Pereira e Paulo Rosendo da Silva Filho. Em ato contínuo, foram encontradas 17 porções de maconha, pesando aproximadamente 8 (oito) quilos.

No caso, a busca domiciliar ocorreu após intensa movimentação de pessoas na moradia indicada como local de tráfico de drogas e a evasão com a aproximação da viatura policial.

Esse contexto antecedente ao ingresso domiciliar revela fundadas razões para a busca domiciliar, que seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Segue-se julgado do c. STF:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.3.2024)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais, não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, que justifique anular as provas derivadas da busca.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de maio de 2024, por volta das 21 horas, na Rua Curió, n° 1357, Bairro Jardim das Palmeiras, Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, YASMIN DA SILVA PEREIRA e EMILLY MOTA SANTOS, guardavam/tinham em depósito substâncias entorpecentes análogas a cocaína e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e unidade de propósitos, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia YASMIN DA SILVA PEREIRA e EMILLY MOTA SANTOS como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006,”
(Felipe Augusto Ribeiro de Oliveira, promotor de Justiça – ID 252955204).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]De fato, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de ID 158642379, boletim de ocorrência de ID 158642380, termo de apreensão (ID 158642382), laudo de constatação preliminar de droga ID 158642384, laudo pericial definitivo no ID 166083801, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal das acusadas, necessário se torna promover a análise das provas constantes dos autos, cotejando-as com o fato descrito na denúncia.

[...]

No que diz respeito à ré EMILLY MOTA SANTOS, embora sua defesa alegue ter havido sua negativa de autoria e confissão integral da corré com relação a propriedade da droga apreendida, após a produção da prova oral, também não restaram dúvidas sobre a sua participação no crime.

Além disso, a alegação de que a acusada desconhecia o conteúdo da caixa e, portanto, inexistente o dolo, também não merece prosperar. Isso porque tal afirmação se encontra dissociada do conjunto de provas.

Não encontra amparo na prova produzida, e desafia a inteligência, a versão trazida na autodefesa das rés de que dois rapazes que lhe eram pouco conhecidos tenham feito proposta para que as acusadas ganhassem dinheiro guardando uma caixa contendo significativa quantidade de entorpecentes, mas se recusando a informar o conteúdo desta, sem que desconfiasse do que se tratava. Para tanto, os mencionados rapazes tiveram que andar pelas ruas desta cidade com a droga no carro, correndo o risco de serem abordados pela polícia e levaram o entorpecente, que pertenceria a facção criminosa, para a casa de pessoas que não conheciam a as obrigaram que guardasse o ilícito.

[...]

Nesse ponto deve ser rememorado que as acusadas foram presas em flagrante, em posse de quantidade razoável de droga apta a comercialização, após terem os policiais militares se dirigido à residência da acusada YASMIN DA SILVA PEREIRA em razão da denúncia anônima informando distribuição de drogas da facção Comando Vermelho e, durante a averiguação, pessoas que estavam no local terem apresentado comportamento incompatível com o contexto fático, algumas correndo para o interior da residência, local em que foram encontrados e apreendidos os entorpecentes.

[...]

Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição das acusadas tendo em vista as provas coligadas aos autos, especialmente os relatos firmes e seguros dos policiais em juízo que não deixaram dúvidas de que as substâncias apreendidas na residência das acusadas destinavam-se a finalidade diversa do consumo pessoal.

[...]

A quantidade de droga apreendida (ID 166083801), qual seja, 01 porção de substância vegetal seca de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, embalada em envelope plástico com fechamento tipo ziplock, pesando 9,28g, 01 porção de substância vegetal seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas caulículos, inflorescências e sementes, embalada em filme, pesando 740,07g e 15 porções de substância vegetal seca de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, embalada em fita adesiva, pesando 7,011kg, não é das menores, e certamente é apta ao abastecimento de usuários da pequena cidade de Campo Novo do Parecis/MT, sobretudo em razão dos seus efeitos altamente viciantes e facilidade de difusão entre os jovens.

[...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para CONDENAR as denunciadas EMILLY MOTA SANTOS e YASMIN DA SILVA PEREIRA, dando-as como incursas nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...]

A natureza da droga vulgarmente conhecida como “MACONHA” não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, é reprovável, mas já é valorada pelo próprio tipo penal. De outro lado, a quantidade, quais sejam: 01 porção de substância vegetal seca de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, embalada em envelope plástico com fechamento tipo ziplock, pesando 9,28g, 01 porção de substância vegetal seca, de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas caulículos, inflorescências e sementes, embalada em filme, pesando 740,07g e 15 porções de substância vegetal seca de tonalidade marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, embalada em fita adesiva, pesando 7,011kg, que resultaram positivas para maconha, merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, nesta fase de dosimetria, uma vez que, nesta diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes trazida pela ré é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado.

[...]

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 06 (seis) anos.

Presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência – executivo de pena n° 2000001-35.2022.811.0086). Inexistem atenuantes, pelo que agravo a pena da ré em 01 (um) ano, chegando-se, nesta fase da dosimetria, ao total de 07 (sete) anos de reclusão.

Quanto às causas de aumento e de diminuição, deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a condenada não é primária, tem passagens criminais e se dedicava ao tráfico de drogas, como se vê nos antecedentes criminais de ID 158914714.

[...]

Dessa forma, a acusada EMILLY MOTA SANTOS fica condenada definitivamente a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”
(Bruno César Singulani França, juiz de Direito – ID 252955287)

Dito isso, vejamos.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 252949745), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (ID. 252949747) e Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente no 551.3.10.9185.2024.181357-A01 (ID. 252955268), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivan do Carmo Gomes, policial militar (ID. 252955152), Franklim Costa de Urzedo, policial militar (ID. 252955154), Antônia Francisca Jorge da Silva, genitora da corré (ID 252955155), Yuri da Silva Pereira, testemunha (ID 252955158), Paulo Rosendo da Silva Filho, testemunha (ID.

252955167(, bem como interrogadas YASMIN DA SILVA PEREIRA, corré (ID. 252955160), e

EMILLY MOTA SANTOS, a apelante (ID. 252955164).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Ivan do Carmo Gomes, , Franklim Costa de Urzedo, Antônia Francisca Jorge da Silva, Paulo Rosendo da Silva Filho, Any Carolini dos Santos Reis e procedeu-se os interrogatórios de YASMIN DA SILVA PEREIRA [corré] e EMILLY MOTA SANTOS, a apelante (Relatório de Mídias - ID 252955273).

Pois bem.

Os agentes policiais [van do Carmo Gomes e Franklim Costa de Urzedo] responsáveis pelo flagrante descreveram, de forma coesa, as apreensões de
17 porções de maconha, pesando 7,749kg (sete quilos, setecentos e quarenta e nova gramas), uma balança de precisão e 4 (quatro) celulares.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) haviam informações de que seria descarregado uma grande quantidade de entorpecentes no município e a responsável pelo recebimento e distribuição seria a corré Yasmin da Silva Pereira; 2) a droga pertenceria à facção criminosa “Comando Vermelho”; 3) na moradia indicada, constataram intensa movimentação de pessoas no local e ao notarem a viatura policial
“
saíram correndo”
; 4) no ingresso domiciliar, localizaram a apelante
EMILLY MOTA SANTOS,
Yasmin da Silva Pereira [corré] e Paulo Rosendo da Silva Filho dentro do imóvel; 5) na cozinha, localizaram uma caixa de papelão onde estavam armazenados os tabletes de maconha; 6) na mesa
“tinham papéis com diversos nomes de pessoas que já haviam retirado a droga e outros que ainda iriam retirá-la”
.

Com efeito, as declarações coerentes dos policiais, reforçadas pela apreensão de maconha em local de fácil acesso a todos da moradia são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “guardar” e “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Por sua vez, a mera alegação [da apelante] de que
“o pacote com entorpecentes seria de dois rapazes que
[...] estavam conhecendo e que eles, na companhia de outros dois indivíduos, teriam oferecido a elas dinheiro para guardar a caixa, cujo conteúdo desconhecia
”,
dissociada de quaisquer provas, além de ilógica, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019), mesmo porque, como
“uma pessoa se propõe a esconder embalagem, entregue por terceiro, que não soube sequer adequadamente identificá-lo”,
como bem pontuado pelo i. PGJ (Gerson Natalício Barbosa – ID. 265661268).

Na essência, a apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas
.” (TJMT, Ap no 1005184-05.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 9.4.2024)

Noutro giro, a apelante registra condenação anterior por tráfico de drogas (Ap no 0000445-10.2019.8.11.0086), de modo que este tráfico não se trata de fato isolado em sua vida.

Portanto, a responsabilidade penal da apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão ao valorar negativamente a quantidade de maconha apreendida.

A quantidade de maconha -8kg - se mostra considerável (STJ, AgRg no HC no 827.586/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.6.2023), diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 8.000 (oito mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel - 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de “baseados” (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

E mais. Possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Logo, a quantidade de maconha apreendida – quase 8kg – autoriza a exasperação da reprimenda basilar, por se tratar de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 708576/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 27.6.2022).

De toda sorte, a natureza menos nociva da maconha e de efeitos socialmente toleráveis (TJMT. N.U 1003292-61.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal-11.5.2021) não demonstram maior reprovabilidade na conduta, a justificar a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp n. 2.462.452/PR, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 25.2.2025).

Portanto, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a apelante possui condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado em 9.12.2021 (SEEU 0000445-10.2019.8.11.0086), a caracterizar a reincidência (CP, art. 61. I).

Desse modo, conserva-se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada pelo Juízo (STJ, REsp n. 2.003.716/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 31/10/2023), a tornar a pena intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Sendo assim, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025